Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727949-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIJANE HENRIQUE EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Consoante disposto no despacho de ID 19005816, ante o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão, o pedido de homologação do acordo celebrado entre a parte autora e a requerida Ativos S/A, bem como a verificação de eventual saldo remanescente a ser pago pelo Banco do Brasil S/A deverão ser apreciados pelo Juízo de origem. Não procede a alegação de que o pagamento feito pela Ativos S.A. diz respeito tão somente a metade da condenação. Da leitura dos autos, percebe-se que inicialmente as rés foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo esta Turma reduzido a obrigação solidária para R$ 10.000,00. Quanto aos embargos de declaração reputados prejudicados, importa registrar o entendimento desta Turma que, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, decide reiteradamente no sentido de somente ter lugar a fixação de honorários recursais na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela autora/embargante de continuidade do julgamento dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator